Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-02.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007669-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DÚVIDA SOBRE AUTORIA E POSSE DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Altivir José Martelli, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 210442664 e do Processo Administrativo nº 522485/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os efeitos de embargo ambiental, diante da alegação de ilegitimidade passiva do autuado e da existência de elementos que indicam que terceiro exercia a posse do imóvel e teria sido apontado como responsável pelo dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos de infração e demais atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de modo que compete ao autuado demonstrar a ausência dos pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa ambiental.

4. A responsabilidade administrativa por dano ambiental exige a presença de conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo, não sendo suficiente a mera vinculação formal ao imóvel quando os elementos do caso indicam dúvida relevante sobre a autoria da infração.

5. No caso, o imóvel onde ocorreu o dano ambiental encontra-se em disputa judicial, com posse atribuída a terceiro que não integra a relação processual, circunstância que fragiliza, neste momento processual, a imputação administrativa dirigida ao agravado.

6. O Auto de Infração indica que o dano teria ocorrido entre junho e dezembro de 2020, ao passo que os elementos dos autos apontam que o agravado não exerceria a posse do imóvel desde 2004. Além disso, procedimento do IBAMA teria atribuído a terceiro a responsabilidade por dano ambiental apurado no mesmo contexto temporal.

7. A presença de dúvida concreta sobre a autoria administrativa e sobre o exercício da posse justifica a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos do termo de embargo e do processo administrativo, sem prejuízo de reavaliação após a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ambiental é relativa e pode ser afastada, em sede de tutela de urgência, quando houver elementos concretos que indiquem dúvida relevante sobre a autoria da infração.

2. A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração de conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo, não se sustentando, em cognição sumária, quando os elementos dos autos indicam que terceiro exercia a posse do imóvel e foi apontado como responsável pelo dano.”

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007669-02.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 122778-72.2025.8.11.0041, ajuizada por
Altivir José Martelli
, deferiu a medida liminar, no intuito de suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 210442664 e do Processo Administrativo nº 522485/2021.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aduz que, não há como se suspender os atos administrativos, uma vez que não há qualquer prova a contrapor os elementos do procedimento.

Destarte, dispõe que, os referidos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que é uma incumbência do autuado/recorrido a desconstituição das informações, o que não foi feito, sendo necessário proceder à suspensão dos efeitos da decisão objurgada.

Requerem, então, o provimento do agravo para a alteração da medida liminar, a fim de que se afaste a suspensão concedida.

O pedido liminar foi apreciado no ID nº 351667387, em que se indeferiu a medida.

O recorrido, no ID nº 355835352, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 360941891, manifestou-se no sentido de que o Agravo de Instrumento comporta provimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 122778-72.2025.8.11.0041, ajuizada por
Altivir José Martelli
, deferiu a medida liminar, no intuito de suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 210442664 e do Processo Administrativo nº 522485/2021.

É possível verificar que a questão controvertida neste momento é relativa, apenas, à ilegitimidade passiva do recorrido.

Pois bem.

É necessário iniciar o julgamento a dispor que, não se ignora o fato de que os atos administrativos possuem presunção, ainda que relativa, de legitimidade e veracidade.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

Nesse sentido, é certo que, o ônus probatório recai integralmente sobre o autuado/recorrido, a quem incumbe demonstrar estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa ambiental.

Como é sabido também, a responsabilidade administrativa dos danos ambientais demanda a demonstração dos elementos clássicos, estes sendo, a conduta (ação ou omissão), dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso dos autos, observa-se que, o imóvel onde ocorreu o dano está em disputa judicial, e, inclusive, a posse se encontra atribuída à terceiro, este que não integra a relação processual.

É certo que, a posse é provisória, já que o procedimento judicial em que ocorre a disputa se encontra no Superior Tribunal de Justiça, porquanto, não transitou em julgado, a fim de estabelecer o real proprietário do imóvel.

Evidencia-se do Auto de Infração (ID nº 218768075 – autos originários) que, o dano foi praticado entre junho e dezembro de 2020, e, ao menos inicialmente, averígua-se que o recorrido não exercia a posse do imóvel desde 2004.

Outra circunstância que indica que o agravado não seria o responsável pelo dano ambiental retratado no ato administrativo, é de que o IBAMA, a partir do procedimento nº 02055.000219/2020-51, estabeleceu que o responsável pelo dano apurado seria terceiro.

Imperioso registrar, também, que, a previsão disposta pelo Órgão Federal, também se deu em 2020, alguns meses antes do dano retratado pelo Estado de Mato Grosso.

Sendo assim, a partir dos elementos existentes, há de se manter a suspensão determinada pelo Juízo
a quo
.

Ante todo o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter incólume o ato judicial combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026